Tribunal: TJSP
Processo: 1009147-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento dos serviços prestados em clínica veterinária. Unilateralidade de prova. Inocorrência. Relação entre as partes e prestação do serviço bem evidenciados. Desnecessidade de ata notarial de prints de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp. Valores cobrados que são devidos. Ré que não se

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência, condenando a ré ao pagamento dos serviços prestados em clínica veterinária. Unilateralidade de prova. Inocorrência. Relação entre as partes e prestação do serviço bem evidenciados. Desnecessidade de ata notarial de prints de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp. Valores cobrados que são devidos. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Verba honorária majorada em sede recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.